Tribunal: STF
Processo: RE 1233518
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA.
    1. Não há falar em nulidade do título executivo, porquanto presentes os requisitos legais e indicada a legislação pertinente a cada acréscimo. Ademais, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca.
    2. Em execução fiscal é desnecessária a apresentação de demonstrativo de débito, nos termos do art. 614 do CPC, sendo suficiente para instrução do processo executivo a juntada da Certidão de Dívida Ativa - CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez.
    3. A edição da Lei Complementar nº 84/96, positivou, de forma reconhecidamente constitucional (RE 258.470/RS, 1ª Turma, Rel. Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 12.05.00), a cobrança sobre as remunerações ou retribuições pagas a segurados empresários, trabalhadores autônomos e avulsos. Sendo, assim, legítimas as contribuições vertidas a partir desta data, como no caso.
    4. A Lei nº 9.876/99, que alterou a redação do art. 22 da Lei nº 8.212/92, majorando a alíquota da referida contribuição para 20% e revogando o dispositivo correlato da Lei Complementar nº 84/96, não possui qualquer vício capaz de infirmar a sua validade. Isso porque a Emenda Constitucional nº 20/98 veio a fixar expressamente a competência tributária da União para a instituição de contribuição social sobre 'a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício' (art. 195, I, a, da CF).
    5. A contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA, qualifica-se como contribuição interventiva no domínio econômico e social, possui referibilidade direta para com o sujeito passivo e é validamente exigível, mesmo de empresas urbanas.
    6. Reconhecida pelo e. STF a constitucionalidade das parcelas referentes ao Salário-educação.
    7. As contribuições ao INCRA e ao SEBRAE configuram-se como Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa. Assim, são devidas independentemente de referibilidade ao sujeito passivo. A contribuição destinada ao INCRA é validamente exigível, mesmo de empresas urbanas.
    8. As contribuições destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional (SESC, SESI, SENAI) foram recepcionadas expressamente pelo art. 240 da Constituição Federal de 1988, permanecendo vigentes as normas respectivas.
    9. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000.
    10. Segundo jurisprudência pacífica desta Corte e do egrégio STJ, o valor do ICMS integra a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS.
    11. O STF, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei n.º 9.718/98.
    12. Dita inconstitucionalidade não se estende às Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03 - aplicáveis ao caso -, que alteraram, respectivamente, a legislação sobre a contribuição ao PIS e a COFISN, instituindo o sistema não cumulativo para as referidas exações, visto que elaboradas sob a vigência da novel redação dada ao art. 195, inciso I, alínea 'b', da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n.º 20/98.
    13. Os novos regramentos não extinguiram o sistema comum/cumulativo, previsto na Lei n.º 9.718/98, o qual permanece vigente para as pessoas jurídicas ou receitas previstas nos arts. 8º da Lei n.º 10.637/02 e 10 da Lei n.º 10.833/03.
    14. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa em comento, no percentual de 20%, porquanto de acordo com o dispositivo legal aplicável à hipótese, qual seja, o art. 61, §§1º e 2º, da Lei nº 9.430/96.
    15. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a redução de multa moratória imposta com base em lei, quando assume ela, pelo seu montante desproporcionado, feição confiscatória. No caso, a multa fixada não tem caráter confiscatório, atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora. Até mesmo porque já reduzido o percentual para 20%, pelo ilustre julgador a quo, por ocasião da sentença.
    16. A Taxa selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que o art. 161, § 1º, do CTN, autoriza a previsão por lei diversa dos juros moratórios, o que permite a adoção da taxa SELIC, não existindo qualquer vício na sua incidência.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, LIV, LV; 146, inciso III; 150; 154, I; 167, IV; e 195, inciso I e § 4º, todos da CF. Sustenta que: (i) é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos aos trabalhadores avulsos; (ii) a prova pericial é imprescindível para a demonstração do alegado; (iii) as CDA’s são nulas, isto porque “a ora Recorrente demonstrou, de forma clara, individualizada e pormenorizada, os vícios insanáveis que maculam a certidão de dívida ativa”; (iv) houve a compensação do crédito tributário com as contribuições; (v) o crédito tributário está prescrito, uma vez que não se operou a citação válida; (vi) é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS; (vii) verbas de cunho indenizatório não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária; (viii) a contribuição ao SAT é inconstitucional, na medida em que o grau de risco da atividade é determinado por ato infralegal.
    Quanto às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos trabalhadores avulsos, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da constitucionalidade da exação. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Previdenciário. 3. Contribuições sociais: empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar 84/96. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1065233 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. LEI COMPLEMENTAR 84/1996. CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLEITO DE IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. VALORES PAGOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 730, 636, 454 E 279 DO STF. ARTIGO 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AI 860815 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    No tocante à imprescindibilidade da prova pericial, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Acerca da nulidade da CDA’s, no caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Dessa forma, ante a inexistência de prova inequívoca que elida a presunção de certeza e liquidez das CDAs, bem como a ausência de prejuízo para a defesa, não há nulidade a ser declarada.”
    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. CDA. Nulidades. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1185507 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).
    Acerca da compensação, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. O Tribunal de origem assim consignou:
    “No caso dos autos, no entanto, não se trata de mera dedução de créditos do montante do saldo devedor. O que pretende a Embargante é primeiramente a identificação de créditos perante o Fisco Federal, com o consequente aproveitamento do seu valor para abater o saldo devedor.
    Tal pretensão não merece prosperar, ao menos nestes embargos, que não podem ser convolados em ação ordinária condenatória, de compensação ou repetição de indébito, uma vez que constituem ação de defesa, conferida pelo legislador ao executado-devedor, para opor-se à execução forçada, com o fim de retirar a eficácia executiva do título exequendo. Assim, não pode a embargante inverter a sua condição de devedora, buscando a condenação da embargada em valor supostamente exigido indevidamente, sobretudo porque há proibição expressa na LEF sobre a reconvenção e compensação em sede de embargos (art. 16, § 3º, Lei 6830/80).”
    Com efeito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.
    Acerca da prescrição, o Tribunal a quo afirmou:
    “Como já dito em decisão anterior, é da embargante o ônus de trazer ao processo cópia do processo administrativo, a fim de comprovar as suas alegações. A Lei n. 6.830/80 não determina a obrigatoriedade de juntada do processo administrativo com a execução fiscal. 
    Tais documentos são de livre acesso ao contribuinte, justificando-se a requisição judicial apenas se comprovado óbice a tal acesso. Este entendimento foi inclusive confirmado no julgamento do agravo de instrumento n. 5004897-80.2013.404.0000 interposto pela embargante.
    Importante ressaltar que concedi prazo para a embargante trazer ao processo cópia do procedimento administrativo, até mesmo para conferir os marcos prescricionais, mas a embargante optou por não fazê-lo, de sorte que permanece a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário.”
    Para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de cunho indenizatórias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral da controvérsia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TEMA 163. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. FÉRIAS USUFRUÍDAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do RE 593.068. Esse tema da repercussão geral diz respeito aos servidores públicos. Logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 970351 AgR, sob a minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. 1. Reveste-se de caráter infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas a discussão a respeito da incidência de tributo sobre verba paga a empregado se for necessário perquirir a natureza jurídica da verba. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (ARE 1169318 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    No tocante à constitucionalidade da contribuição ao SAT, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 554). 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 69 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS RE 574706 RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No referido paradigma, foram opostos embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes, pendentes de apreciação pela Corte.
    Diante do exposto:
    (i) quanto à constitucionalidade da contribuição ao SAT, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral;
    (ii) quanto à incidência do ICMS na base de cálculo da PIS e da COFINS, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral, após a finalização do julgamento dos referidos embargos de declaração;
    (iii) quanto às demais pretensões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
     Brasília, 29 de maio de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator